Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810375-40.2017.8.14.0301
APELANTE: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARCIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. PERÍODO DE CONCESSÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1. A Impetrante aduziu que possui direito líquido e certo a usufruir de licença prêmio pelo período de 180 e 60 dias, conforme já reconhecido pelo Apelado, mediante as Portarias nº 2.176/2016 e 4.592/2015.

2. Em que pese o reconhecimento do direito da Apelada a usufruir da licença prêmio pelo período informado na inicial, referido reconhecimento se refere ao tempo de licença a que a servidora faz jus, mas não a definição do período de gozo, pois esta medida se insere no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que poderá definir o momento adequado para concessão. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. D
eve ser deferido o pedido subsidiário formulado pela Impetrante para que a licença prêmio não gozada e não computada para fins de aposentadoria seja convertida em pecúnia, caso não ocorra a fruição da vantagem antes da concessão da aposentadoria já requerida pela Apelada perante a municipalidade,
sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública. Precedentes do STJ.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para afastar o direito à concessão da licença prêmio no período pretendido pela Impetrante e conceder o direito ao recebimento em pecúnia, na hipótese de a vantagem não ter sido usufruída antes da passagem à inatividade da Apelada.

5. Remessa necessária conhecida
para modificar a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0810375-40.2017.8.14.0301 - PJE), interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra MÁRCIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

Na petição inicial da ação mandamental a Impetrante aduziu que é servidora pública municipal, exercendo a função de Professora Licenciada Plena-MAG-04, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC e que, por meio das Portarias de nº 4.592/15 – GABS, de 09 de dezembro de 2015, e de nº 2.176/16 – GABS, de 22 de junho de 2016, lhe foram deferidas duas licenças prêmio, sendo uma de 180 (cento e oitenta) dias e a outra de 60 (sessenta) dias.

Afirmou que que solicitou à SEMEC a fruição dos direitos já reconhecidos nas citadas portarias, mas teve seu pedido negado ao argumento de que seu afastamento do serviço demanda a contratação de servidor que a substitua, o que não poderia ser feito, tendo em vista o teor de Decreto de Contenção de Despesas emitido pelo Chefe do Executivo Municipal.

Após regular trâmite processual o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos: (Num. 2158765 - Pág. 1/3)

(...) Posto isso, considerando que a impetrante já teve seu direito reconhecido e que o impetrado a tem impedido indevidamente de gozar da licença prêmio, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA.

Posto isso, CONCEDO A ORDEM para assegurar à impetrante o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

Sentença sujeita ao DGJ. (...)

Em razões recursais (Num. 2158766 - Pág. 1/4) o Apelante sustenta a inexistência de ilegalidade na decisão administrativa, uma vez que o Município justificou que a concessão da licença prêmio foi suspensa em razão do regime de contenção de despesas previsto no Decreto 87.694/2017 e que a referida suspensão atende ao interesse público.

Afirma que a concessão da licença é ato discricionário da administração pública que se insere no juízo de conveniência e oportunidade, razão porque não pode o poder judiciário interferir em tal escolha, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Sustenta por fim, que não há fundamento para a conversão da licença prêmio em pecúnia, ante a ausência de previsão legal neste sentido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 2163708 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, afastando-se a ordem de imediato gozo da licença prêmio pela Impetrante, garantindo-lhe, entretanto, o direito à justa indenização em caso de impossibilidade de gozo da referida benesse (Num. 2273219 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelada possui o direito líquido e certo de gozar dos períodos de licença prêmio de 180 e 60 dias já reconhecidos pelo Município de Belém.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise, a Impetrante aduziu que possui direito líquido e certo a usufruir de licença prêmio pelo período de 180 e 60 dias, conforme já reconhecido pelo Apelado, mediante as Portarias nº 2.176/2016 e 4.592/2015 (Num. 2158718 - Pág. 1 e Num. 2158717 - Pág. 1), sendo, portanto, demonstrado que a ação mandamental encontra-se devidamente instruída, sem a necessidade de dilação probatória, restando definir se a negativa da administração pública violou direito líquido e certo da Apelada.

Em que pese o reconhecimento do direito da Apelada a usufruir da licença prêmio pelo período de 60 e 180 dias conforme consta nas Portarias editadas pela municipalidade, referido reconhecimento do direito se refere ao tempo a que a servidora faz
jus,
mas não a concessão em si, pois esta se insere no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que poderá definir o momento adequado para concessão.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão
. 4. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, a mera revogação do ato que a determinou não retira, necessariamente, do mundo jurídico os seus efeitos. 5. Desse modo, quanto ao desconto do auxílio-alimentação no período de gozo de licença-prêmio, deve ser superada a decretada perda de objeto e, por conseguinte, devem retornar os autos para que Corte de origem aprecie o mérito da impetração. 6. Por fim, cumpre esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Além disso, "o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Súmula 269/STF). 7. Recurso Ordinário parcialmente provido.

(STJ - RMS: 61370 BA 2019/0207821-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e outros tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO À ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, ESTANDO SUBORDINADO A CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. SEGURANÇA DENEGADA
, À UNANIMIDADE.

(TJ/PA. Mandado de Segurança nº 0801859-61.2017.8.14.0000. Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto. Seção de Direito Público. Julgado em 04.08.2020. Publicado em 12.08.2020. (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO À ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, ESTANDO SUBORDINADO A CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO
. COBRANÇA DO 13º SALÁRIO. DESCABIMENTO. A VIA MANDAMENTAL NÃO SE PRESTA AOS FINS DE AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. Mandado de Segurança nº 0001029-31.2017.8.14.0000, Acórdão nº 179.132, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, julgado em 18/07/2017, publicado em 10/08/2017) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
. VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1) Compete ao Estado do Amapá avaliar os requisitos para a concessão da licença-prêmio, tais como o cômputo do quinquênio, o número de servidores em gozo do benefício, a satisfação dos requisitos pelo servidor público que almeja o benefício e a existência de eventual prejuízo na continuidade do serviço público. 2) Ressalte-se, ainda, que a discricionariedade conferida a Administração lhe permite atuar com certa liberdade de escolha, pautando-se em critérios de conveniência e oportunidade administrativa. 3) Assim, resta vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, limitando-se o controle judicial à verificação da legalidade do ato, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4)
É possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença-prêmio. 5) O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público de ensino, não caracteriza qualquer ilegalidade
. 6) Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que autorize esta Turma Recursal a intervir no mérito administrativo, e estando a sentença em consonância com os preceitos legais, mantém-se a improcedência dos pedidos iniciais. 6) Recurso conhecido e não provido. 7) Sentença mantida.

(TJ-AP - RI: 00056174720188030002 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Turma recursal)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ESCOLHA DE DATA PARA GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
. Ausência da verossimilhança das alegações a determinar a escolha por servidor da data que melhor lhe aprouver para gozo de licença prêmio.
Discricionariedade administrativa na concessão, levando em conta a continuidade do serviço público. Interesse público que se sobrepõe ao particular.
Hipótese em que não é possível verificar, em sede de cognição sumária, a ilegalidade na negativa. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido

(TJ-SP - AI: 21693052120188260000 SP 2169305-21.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 20/08/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2018) (grifos nossos).

Ademais, o ato que negou a concessão da licença prêmio no período pretendido pela Apelada não é desmotivado, estando fundamentado nos Decretos Municipais que tratam da contenção de despesas.

Assim, a sentença deve ser reformada parcialmente para que seja afastado o direito ao gozo do período de licença prêmio, uma vez que a definição de tal ato se insere no poder discricionário da administração pública.

Contudo, deve ser deferido o pedido subsidiário formulado pela Impetrante para que a licença prêmio não gozada e não computada para fins de aposentadoria seja convertida em pecúnia, caso não ocorra a fruição da vantagem antes da concessão da aposentadoria já requerida pela Apelada perante a municipalidade.

Com efeito, não sendo concedido o afastamento pretendido pela Impetrante e não havendo a possibilidade de usufruir o benefício em decorrência da aposentadoria já requerida pela Apelada, mostra-se cabível a concessão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Assim, coaduno com o entendimento do Membro do
Parquet,
para que seja acolhido o pedido subsidiário da Impetrante com a concessão da segurança em caráter preventivo, assegurando o direito ao recebimento da licença prêmio em pecúnia, na hipótese de a vantagem não ter sido usufruída antes da passagem à inatividade pela Impetrante.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

Em sede de remessa necessária, modifica-se a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
para afastar o direito à concessão da licença prêmio no período pretendido pela Impetrante e conceder o direito ao recebimento em pecúnia, na hipótese de a vantagem não ter sido usufruída antes da passagem à inatividade da Apelada e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
modificar a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2020